Tribunal: STF
Processo: HC 248230
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Utilização como sucedâneo de revisão criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Reexame fático-probatório. Inadequação da via eleita. Regime prisional. Possibilidade de fixação de regime mais gravoso em razão de reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de pacientes condenados por tráfico de drogas, no qual se alegava ilegalidade na busca pessoal, além da fixação de regime inicial mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena. O recurso foi interposto sem apresentar fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria fático-probatória e nulidades processuais e (ii) estabelecer se há ilegalidade na fixação de regime inicial mais gravoso, apesar da pena imposta ser inferior a 4 anos, diante da reincidência ou da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório ou à revaloração de elementos de prova, sendo inadmissível como sucedâneo de revisão criminal, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se utilizar o habeas corpus para reexaminar fundamentos relacionados à legalidade da busca pessoal ou à existência de fundadas razões, por demandar incursão em matéria fática.



    5. A decisão impugnada está em consonância com precedentes desta Corte que vedam o uso do habeas corpus como substituto de revisão criminal.



    6. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal é admissível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou em caso de reincidência, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada da Corte, inclusive no enunciado nº 719 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 312; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023; HC nº 125.131-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/09/2015.